Tribunal: STF
Processo: HC 199796
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus 648.620/RS, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.
    Consta dos autos, em síntese, que, o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
    Colhe-se do decreto prisional (Doc. 2, fls. 20-21):
    Para a decretação da prisão preventiva faz-se necessário que esteja comprovada a existência do crime e demonstrados indícios de autoria e, além disso, que esteja presente alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, observadas as disposições do art. 313 do mesmo diploma legal. 
    O crime em questão é de tráfico de drogas, sendo que a pena máxima cominada é de 15 (quinze) anos, razão pela qual é possível a decretação da prisão preventiva, conforme o inciso I, do art. 313, do CPP. 
    A materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados, eis que o flagrado foi preso na posse de cerca de 38 g de cocaína e uma bucha da mesma droga, no momento em que efetuava, em tese, a venda a terceiro não identificado, além de ter sido apreendida quantia expressiva de dinheiro em espécie e em cheques, R$ 2.130,00 na carteira do investigado, e mais R$ 5.155,00 no interior da residência. 
    Preenchida, assim, a exigência do fumus commissi delicti, bem como analisada a possibilidade da prisão preventiva, passo ao exame dos requisitos do art. 312 do CPP, ou seja, do periculum libertatis. 
    A custódia cautelar faz-se necessária para o acautelamento da ordem pública. 
    O investigado foi flagrado no momento em que realizava a venda de entorpecentes, sendo que a abordagem ao usuário não foi possível diante de sua fuga. Na posse do investigado foi apreendida cerca de 38 g e uma bucha de cocaína e R$ 7.285,00 em espécie e cheques, circunstâncias que demonstram, em princípio, a prática da traficância. 
    O tráfico de drogas, equiparado a crime hediondo pela legislação, além de ser praticado por sujeitos audazes, que se utilizam de todas as artimanhas para não serem identificados, ainda alicia usuários que, para satisfazerem o vício, praticam outros tantos delitos, colocando em risco a ordem pública. A sociedade espera, portanto, em casos como este, uma resposta firme do Estado, que não pode se abster quando identificada a autoria do delito. 
    Além disso, o investigado possui uma condenação provisória e respondeu a outros diversos processos, hoje arquivados, o que indica que sua personalidade é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração delitiva. 
    A segregação cautelar, portanto, é necessária para garantia da ordem pública, além do que, pelo exposto, se revelam insuficientes as medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do CPP. 
    Assim, acolho o pedido do Parquet, para decretar a prisão preventiva de VOLMAR ANTÔNIO SAUGO, para garantia da ordem pública, com base nos arts. 311 e 312 do CPP.
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator (Doc. 2, fl. 22).
    Contra essa decisão, manejou novo writ, desta vez direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF (Doc. 2, fls. 25-26), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 2, fl. 45):
    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SÚMULA N. 691 DO STF. INCIDÊNCIA. REQUISITOS DA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não cabe habeas corpus contra indeferimento de medida liminar impetrada na origem, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou de teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula n. 691 do STF).
    2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
    3. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de ausência dos pressupostos para a manutenção da custódia preventiva. Enfatiza a existência de coação ilegal na liberdade de locomoção do paciente em razão da fundamentação inidônea do decreto de prisão preventiva e da decisão que indeferiu a liminar em habeas corpus no TJ/RS, uma vez que não demonstrou concretamente e individualmente a existência do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido. 
    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade. Em juízo de cognição sumária, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 
    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. Confiram-se trechos da decisão que indeferiu o pedido de liminar na origem (fls. 18-19): 
    A custódia cautelar faz-se necessária para o acautelamento da ordem pública. 
    O investigado foi flagrado no momento em que realizava a venda de entorpecentes, sendo que a abordagem ao usuário não foi possível diante de sua fuga. Na posse do investigado foi apreendida cerca de 38 g e uma bucha de cocaína e R$ 7.285,00 em espécie e cheques, circunstâncias que demonstram, em princípio, a prática da traficância. 
    [...] 
    Além disso, o investigado possui uma condenação provisória e respondeu a outros diversos processos, hoje arquivados, o que indica que sua personalidade é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração delitiva.
    A segregação cautelar, portanto, é necessária para garantia da ordem pública, além do que, pelo exposto, se revelam insuficientes as medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do CPP. 
    Inafastável, portanto, a incidência da Súmula n. 691 do STF. 
    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além do entorpecente apreendido (38 gramas de cocaína), há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque, conforme registrado no decreto prisional, o paciente possui uma condenação provisória e respondeu a outros diversos processos. 
    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016
    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente